Tribunal: TJSP
Processo: 1051301-13.2017.8.26.0506
Classe: Apelação Cível / Indenização por Dano Moral
Órgão julgador: Renato Delbianco
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2025-10-03
Data de publicação: 2025-10-03

Ementa:
DIREITO CIVIL. APELAÇÃO. INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em Exame
1.A autora ajuizou ação de indenização contra o Município de Ribeirão Preto, buscando ressarcimento por danos materiais e moral após a morte de sua gata, que apresentou problemas de saúde após castração realizada em campanha municipal. A sentença condenou o Município ao pagamento de

Ementa:
DIREITO CIVIL. APELAÇÃO. INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em Exame
1.A autora ajuizou ação de indenização contra o Município de Ribeirão Preto, buscando ressarcimento por danos materiais e moral após a morte de sua gata, que apresentou problemas de saúde após castração realizada em campanha municipal. A sentença condenou o Município ao pagamento de indenizações, mas o recurso do Município questiona a falta de prova do nexo causal e a responsabilidade subjetiva.

II. Questão em Discussão
2. A questão em discussão consiste em determinar se há nexo de causalidade entre a ação/omissão do Município e os danos sofridos pela autora, considerando a responsabilidade do ente público.

III. Razões de Decidir
3. A responsabilidade do ente público é objetiva nos termos do artigo 37, § 6o da Constituição Federal, devendo ser comprovado o nexo de causalidade.
4. A prova pericial indicou a grande probabilidade de falha cirúrgica como causa dos problemas de saúde da gata, mas não descartou outras patologias devido à ausência de exame histopatológico e prontuário médico-veterinário.
5. A autora não se desincumbiu do ônus de comprovar o nexo causal, conforme exigido pelo artigo 373, I, do CPC.

IV. Dispositivo e Tese
5. Recurso provido para julgar improcedente a ação.
Tese de julgamento: 1. A responsabilidade do ente público é objetiva e requer prova do nexo causal entre ação/omissão e dano.